Tribunal: TJSP
Processo: 1092423-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EXECUÇÃO - Considerando as peculiaridades do caso dos autos, é de se reconhecer que (a) o atraso no pagamento pela parte devedora das duas últimas parcelas não pode ser havido como falta grave a justificar o reconhecimento do vencimento antecipado da dívida e o prosseguimento da execução pelo saldo devedor correspondente ao valor originário da dívida com abatimento de pagamento realizados na

Ementa:
EXECUÇÃO - Considerando as peculiaridades do caso dos autos, é de se reconhecer que (a) o atraso no pagamento pela parte devedora das duas últimas parcelas não pode ser havido como falta grave a justificar o reconhecimento do vencimento antecipado da dívida e o prosseguimento da execução pelo saldo devedor correspondente ao valor originário da dívida com abatimento de pagamento realizados na forma pactuada, porque (b) antes mesmo da parte credora ter formulado requerimento de prosseguimento da execução, lastreada em alegação de vencimento antecipado da dívida, (c) a parte devedora já tinha satisfeito o débito relativo às duas prestações em atraso, com pagamentos parciais e depósito judicial realizados, com o valor do principal e dos acréscimos ajustados para o atraso – correção monetária, juros de mora de 1% ao mês. , multa de 2% e honorários advocatícios de 20% - tomando por base de cálculo o valor dessas últimas parcelas pagas a destempo, (d) sendo, a propósito, relevante salientar que (d.1) foge do princípio da razoabilidade e boa-fé das relações contratuais (CC, art. 422), aplicar à parte devedora, em razão do débito já satisfeito, no pagamento das duas últimas parcelas, decorrente de um atraso por período irrelevante, dado que nenhum prejuízo trouxe à parte credora, a punição por inadimplemento, com vencimento antecipado da dívida e aplicação de multa contratual tomando por base valor originário da dívida, o que ocasionaria enriquecimento indevido à parte credora, (d.2) bem como que a redução da cláusula penal em caso de cumprimento, em parte, da obrigação principal encontra amparo na legislação (CC, art. 413) – Manutenção da r. sentença, que julgou extinta a execução com base no art. 924, II, do CPC.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Incabível a aplicação de sanções à parte apelante por litigância de má-fé - Embora julgada procedente a ação, não se reconhece a prática pela parte ré apelante de conduta dolosa, que possa ser enquadrada em previsão do art. 80 do CPC, sendo incabível sua condenação a sanções por litigância de má-fé previstas no art. 81, do CPC.
Recurso desprovido.